Tribunal: TJDFT
Processo: 0731052-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com hipoteca e alienação fiduciária. Não obstante, o juízo determinou diligências junto aos credores afim de aferir a existência e dimensão dos alegados direitos aquisitivos. O recorrente pretende ainda a "expedição de ofício à credora fiduciária para que grave nos assentos do imóvel a referida constrição ou, subsidiariamente, que grave nos assentos do imóvel a existência da execução de origem". Para postular em juízo, a parte deve demonstrar interesse jurídico, que se caracteriza pela necessidade e utilidade da providência requerida. Tendo em vista eventual falta de interesse jurídico, faculto à agravante manifestar-se em 5 dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403